Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
3. Não há se falar em omissão quando o acórdão analisa e reconhece, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de ampliação do prazo de sobrestamento das ações judicias movidas contra cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do previsto na Lei no 5.764/71.
4. Recurso conhecido e desprovido.